Tribunal: TJMT
Processo: 0035314-47.2013.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035314-47.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SILVIO CEZAR DOURADO DE ARAUJO - CPF: 535.502.181-68 (APELANTE), YVINNA PATRICIA SILVA SOUZA - CPF: 012.929.841-71 (ADVOGADO), SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA - CPF: 079.354.121-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE POR AFOGAMENTO EM RIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por genitor de menor falecido por afogamento no Rio Coxipó, pleiteando indenização por danos morais e materiais contra o Município de Cuiabá e a Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP, sob alegação de que o acidente ocorreu em razão da atividade de captação de água realizada pela empresa.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a existência de nexo causal entre a atividade da SANECAP e o óbito da vítima; (ii) a caracterização de responsabilidade objetiva do ente público; e (iii) a eventual culpa por omissão na ausência de sinalização do local como impróprio para banho.

III.
Razões de decidir

3. Inexistindo prova nos autos de que a vítima tenha sido sugada pelas tubulações da SANECAP, não se configura o nexo causal necessário à responsabilização do ente público ou da concessionária.

4. A responsabilidade objetiva do ente público exige a demonstração de conduta comissiva que tenha contribuído para o dano, o que não restou comprovado.

5. Mesmo sob a ótica da responsabilidade subjetiva, não há prova de culpa ou omissão das apeladas, tampouco obrigação legal específica de sinalização do local como impróprio para banho.

6. Manutenção da fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC, em percentual compatível com os parâmetros legais.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Para a configuração da responsabilidade civil do Estado, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano. 2. A ausência de prova de que o evento danoso decorreu da atividade de captação de água da concessionária afasta a obrigação de indenizar. 3. A responsabilidade por omissão exige a comprovação da culpa estatal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap 0004411-77.2013.8.11.0025; TJGO, Ap 5128510-02.2019.8.09.0018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
Sílvio Cézar Dourado de Araújo
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação indenizatória n. 0035314-47.2013.8.11.0041, movida em face do
Município de Cuiabá
e
Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que pretendia indenização por danos materiais e morais em decorrência da morte de seu filho, por afogamento, ocorrido no Rio Coxipó.

O autor aduziu em sua inicial que seu filho “
fora sugado pelas tubulações de coleta de água construídas pela Concessionária Requerida
” e que não havia avisos, placas ou cercas indicativas do perigo de se nadar em referido local (pg. 9 do id 235260690).

A sentença, por sua vez, julgou improcedente o pedido afirmando que não ficou comprovado o nexo de causalidade entre o triste falecimento do menor e a atividade de captação de água realizada pela SANECAP, afastando o dever de indenizar de ambas as apeladas.

Na peça recursal (id 183222840), o recorrente alegou, em síntese, que o juiz não apreciou as provas da forma devida, baseando sua decisão em testemunho apresentado por funcionário de uma das apeladas e ignorando as demais provas existentes nos autos. Ao final, postulou o provimento do recurso para reformar
in totum
a decisão atacada, pleiteando, inclusive, que se minorassem os honorários arbitrados em 3% do valor da causa, uma vez que o autor/recorrente continua sem condições financeiras de suportar o pagamento, sendo beneficiário de justiça gratuita.

Apenas o município apresentou contrarrazões (id 183222845) sustentando a manutenção do édito atacado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção (id 202334679).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sílvio Cézar Dourado de Araújo
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que pretendia indenização por danos materiais e morais em decorrência da morte de seu filho, por afogamento, ocorrido no Rio Coxipó.

Como dito, a decisão atacada afirmou que não ficou comprovado o nexo de causalidade entre o triste falecimento do menor e a atividade de captação de água realizada pela SANECAP, afastando o dever de indenizar de ambas as apeladas.

Pois bem, desde já cabe registrar que não merece reparos a sentença combatida, e isso se diz porque de fato não ficou comprovada ação comissiva ou omissiva das apeladas capazes, por si só, de gerar o evento morte do filho do recorrente.

Com efeito, conforme já sustentado melo magistrado
a quo
as provas produzidas não são suficientes para demonstrar que o filho do recorrente tenha sido sugado pelas tubulações de captação de água existente no local, até porque, como afirmado pelo engenheiro da SANECAP ouvido no processo (id 183222828, 183222829 e seguintes – até o id 183222836) as tubulações lá existentes não fazem sucção, sendo impossível haver arrasto de pessoas que estejam no rio.

Em contrapartida, não há nenhuma prova nos autos em sentido contrário, que possam colocar em dúvida as afirmações de tal expert no assunto.

Com efeito, apesar de o recorrente afirmar que o magistrado ignorou “
provas técnicas provindas do IML, além de provas fotográficas do local e ordens do Corpo de Bombeiros determinando o desligamento das bombas para efetuar de seus trabalhos de busca no local
” (pg. 4 do id 183222840), deve-se consignar que tal situação ficou no campo da alegação, não sendo carreada aos autos provas de que o menor tenha sido sugado pelo equipamento ali existente.

Frise-se, é dever do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante estampado no art. 373, I, do CPC, de modo que não provada suas alegações, a improcedência do pedido é medida que se impunha.

E ainda que se queira reputar responsabilidade às apeladas por ato omissivo, aduzindo que elas não identificaram corretamente o local como impróprio para banho, tal análise deveria ser feita sob à luz da responsabilidade subjetiva, conforme prevê a jurisprudência sobre o tema em casos análogos, que colocam como condição de viabilidade da pretensão indenizatória a demonstração de culpa do ente público para a ocorrência do fato (afogamento), consoante se percebe dos seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ÓBITO POR AFOGAMENTO
– ACIDENTE EM RIO COM FORTE CORRENTEZA – RESPONSABILIDADE CIVIL DOS REQUERIDOS – NÃO CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSUALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Para a caracterização da responsabilidade objetiva
, em razão dos próprios termos constitucionais (art. 37, §6º, da CFB),
há necessidade de que o dano causado a terceiros seja provocado por agentes públicos, nessa qualidade, portanto, exige-se uma conduta comissiva.

Não se está diante de caso de responsabilidade objetiva da Administração Pública, em que poderia ser aplicada a teoria do risco administrativo.

Trata-se, na verdade, de hipótese de
responsabilidade subjetiva, tendo por fundamento a omissão estatal
, decorrente de comportamento ilícito, sendo
necessária a prova do dolo ou de alguma das modalidades de culpa. Aniquilado o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, exime-se da responsabilidade de indenizar.

Quanto à responsabilização da ultima apelada, a pousada RECANTO DO LUAR LTDA, em que pese a alegação de responsabilidade do fornecedor nos termos do Art. 14, §3º, II do CDC, a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o acidente ocorrido também acaba por afastar a responsabilidade objetiva.

(N.U 0004411-77.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)
(Sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Afogamento de Menor em Parque Municipal.
Óbito. Responsabilidade Subjetiva.
Imputando-se ato omissivo ao ente público, deve-se analisar o caso à luz da responsabilidade subjetiva
. 2. Dolo ou Culpa do Município. Ausência.
Culpa Exclusiva da Vítima
.
Ausente demonstração da culpa do Município no afogamento da vítima, inviável a pretensão indenizatória
, ainda mais quando as provas presentes nos autos indicam a culpa exclusiva da vítima. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5128510-02.2019.8.09.0018, Rel. Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 6ª Câmara Cível, julgado em 21/11/2022, DJe de 21/11/2022)
(Sem destaque no original)

In casu
, contudo, como já asseverado anteriormente, não ficou comprovada o nexo de causalidade e tampouco culpa por parte das apeladas para a ocorrência do evento morte, sendo descabida a alegação de falta de placas de aviso de perigo no local como causa do afogamento, até porque não restou demonstrada a obrigação das partes recorridas em adotar tal providência.

Por derradeiro, cabe assentar que os honorários advocatícios fixados na sentença combatida estão dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC, de modo que não merece reparos nesse ponto.

Sendo assim, rejeitadas todas as teses da apelação interposta, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025